Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-62.2020.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000076-62.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORI DE FATIMA MATOS - CPF: 809.464.531-87 (APELANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MATOS - CPF: 680.841.960-49 (APELANTE), ELITO SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 056.700.871-19 (APELADO), MARCIO SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 056.695.651-93 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE MATOS - CPF: 680.841.960-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO POR DEVEDOR FIDUCIANTE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INEFICÁCIA PERANTE A CREDORA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, visando o reconhecimento da validade da compra e venda realizada com o devedor fiduciante, sem anuência da credora fiduciária, e a consequente reintegração na posse do bem apreendido em ação de busca e apreensão promovida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. Alegou-se boa-fé na aquisição e nulidade do protesto por ausência de intimação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda de veículo objeto de alienação fiduciária realizada sem anuência do credor fiduciário é válida e eficaz perante este; (
ii
) estabelecer se os adquirentes podem ser reintegrados na posse do bem apreendido em ação de busca e apreensão após a consolidação da propriedade e posse plena na esfera patrimonial do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, restando ao devedor fiduciante apenas a posse direta, na condição de depositário, até o adimplemento integral da obrigação.

A venda do bem alienado fiduciariamente por parte do devedor fiduciante, sem consentimento expresso do credor fiduciário, é ineficaz em relação a este, nos termos do art. 299 do Código Civil.

A teoria da aparência não tem aplicabilidade quando há disposição legal expressa exigindo o consentimento do credor para a assunção da obrigação por terceiro.

Ainda que os adquirentes tenham agido de boa-fé, tal circunstância não é suficiente para tornar eficaz, perante a credora fiduciária, a alienação realizada sem sua anuência.

A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio da credora fiduciária, após o inadimplemento e o regular trâmite da ação de busca e apreensão, impede a reintegração na posse por parte dos apelantes.

A alegação de nulidade do protesto por ausência de intimação válida não pode ser reexaminada nos presentes autos, pois já foi decidida com trânsito em julgado em ação anterior, operando-se a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A venda de bem móvel gravado com alienação fiduciária, realizada por devedor fiduciante sem anuência expressa do credor fiduciário, é ineficaz em relação a este.

A boa-fé do terceiro adquirente não supre a exigência legal de consentimento expresso do credor para a transferência válida da propriedade fiduciária.

Após a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, é inviável a reintegração de posse por parte de adquirente de boa-fé.

Questões já decididas com trânsito em julgado não podem ser rediscutidas em embargos de terceiro, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 1º e 2º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B, § 3º; CC, art. 299; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000076-62.2020.8.11.0086

APELANTE: LORI DE FATIMA MATOS E MARCOS VINICIUS DE MATOS

APELADOS: ELITO SANTOS DA CONCEICAO, MARCIO SANTOS DA CONCECAO E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por LORI DE FATIMA MATOS e MARCOS VINICIUS DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro
s
opostos
em face de ELITO SANTOS DA CONCEICAO, MARCIO SANTOS DA CONCECAO e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, mantendo-se hígida a apreensão do veículo objeto da lide
, ao entendimento de
que o negócio realizado entre os embargantes e o devedor não produz efeitos em relação à credora fiduciária, especialmente por ausência de anuência expressa, sendo ineficaz para afastar os efeitos da busca e apreensão regularmente promovida. Consignou que a alegada boa-fé dos embargantes, embora relevante para eventual reparação em face do vendedor, não prevalece contra o direito real de garantia da credora, que jamais participou da negociação. Destacou que o vínculo empregatício d
e
Éli
to
com a Honda não
supr
e a exigência legal de anuência formal do credor fiduciário.

A apelante LORI DE FATIMA MATOS
requer
a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito,
alega
nulidade do protesto realizado em nome do devedor nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000935-15.2019.8.11.0086, sustentando que a falta de intimação quanto ao teor da mora constituída impediu o devedor de realizar o pagamento voluntário do débito em atraso.

Argument
ou
que o negócio jurídico celebrado detém validade,
porque a
negociação decorreu com agente autorizado para tal ato, suprindo, dessa forma, a necessidade da anuência expressa da credora fiduciária. Requere
r
a reintegração na posse do veículo, amparando-se na teoria da aparência do negócio jurídico e da boa-fé, bem como no vício

restrito
ao procedimento processual que ensejou a constrição do bem,
frente a ausência de
constituição da mora do devedor fiduciário, conforme a súmula nº 72 do STJ.

Nas
contrarrazões, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA arguiu, preliminarmente, a indevida pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a indevida pretensão ao efeito suspensivo recursal. No mérito, sustentou que a mora foi devidamente comprovada nos autos da ação de busca e apreensão, tendo havido sentença transitada em julgado em 01/06/2021, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da recorrida, que posteriormente o vendeu a terceiro.
Ressalta
que a venda narrada pelos recorrentes
se operou
de forma totalmente ilegal, sem a anuência da recorrida,
porquanto
o devedor fiduciário jamais poderia ter vendido o bem a terceiro sem a expressa autorização da Administradora. Requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Foi juntada aos autos a declaração de imposto de renda da apelante LORI DE FATIMA MATOS (ID. 320291850), referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, demonstrando rendimentos tributáveis no valor de R$ 46.356,01.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Da gratuidade da justiça

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos apelantes.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 98, dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

No caso em apreço, a apelante LORI DE FATIMA MATOS apresentou declaração de imposto de renda referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, demonstrando rendimentos tributáveis no valor de R$ 46.356,01, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 3.863,00. Ademais, conforme alegado, a apelante passou a ser a única provedora do núcleo familiar após o falecimento de seu cônjuge, exercendo a função de professora contratada da rede municipal de ensino.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de única provedora do núcleo familiar, a profissão exercida e o valor dos rendimentos auferidos, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência financeira da apelante LORI DE FATIMA MATOS, razão pela qual DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade e eficácia da venda do veículo Ford Ka 1.0, placa OBH-1111, ano/modelo 2016, realizada por Marcio Santos da Conceição e
Élito
Santos da Conceição em favor dos apelantes, bem como à possibilidade de reintegração destes na posse do bem, que foi objeto de apreensão em ação de busca e apreensão promovida pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
apelante sustenta, em síntese, que adquiri
u
o veículo de boa-fé, mediante contrato de compra e venda celebrado em 14/08/2018, e que a negociação decorreu com agente autorizado da credora fiduciária, o que supriria a necessidade de anuência expressa desta. Aleg
ou
, ainda, nulidade do protesto realizado em nome do devedor nos autos da ação de busca e apreensão, por ausência de intimação válida.

Pois bem. A alienação fiduciária em garantia é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, que estabelece um regime jurídico específico para essa modalidade de garantia real.

Nos termos do artigo 1º do referido diploma legal, "a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal".

Assim, na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem, na condição de depositário, enquanto o credor fiduciário é titular do domínio resolúvel e da posse indireta. Somente com o pagamento integral da dívida é que o devedor fiduciante adquire a propriedade plena do bem.

No caso em apreço, é incontroverso que o veículo em questão foi objeto de alienação fiduciária em favor da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, por meio de contrato celebrado com Marcio Santos da Conceição, e que este, na condição de devedor fiduciante, alienou o bem aos apelantes sem a anuência expressa da credora fiduciária.

Ocorre que, nos termos do artigo 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728/65, incluído pela Lei nº 10.931/2004, "é vedada a pactuação de cláusula que autorize o fornecedor a ficar com o bem alienado em garantia se a dívida não for paga no vencimento". Tal dispositivo consagra o princípio da vedação ao pacto comissório, segundo o qual é proibido que o credor se aproprie diretamente do bem dado em garantia em caso de inadimplemento do devedor.

Para contornar essa vedação, o legislador estabeleceu um procedimento específico para a excussão da garantia fiduciária, previsto no artigo 2º e seguintes do Decreto-Lei nº 911/69, que consiste na propositura de ação de busca e apreensão, com a possibilidade de concessão de liminar, seguida da consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não pague a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

No caso dos autos, conforme se depreende da documentação acostada, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou ação de busca e apreensão (proc. nº 1000935-15.2019.8.11.0086) em face de Marcio Santos da Conceição, em razão do inadimplemento deste, tendo sido deferida liminar e o bem apreendido legalmente. Após o decurso do prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, houve a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio da credora fiduciária, que posteriormente o vendeu a terceiro.

Quanto à alegação de nulidade do protesto realizado em nome do devedor nos autos da ação de busca e apreensão, por ausência de intimação válida, verifica-se que tal questão já foi objeto de apreciação naqueles autos, tendo havido sentença transitada em julgado em 01/06/2021, conforme informado pela parte apelada. Assim, não cabe, em sede de embargos de terceiro, rediscutir matéria já decidida em outro processo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No que concerne à alegação de que a negociação decorreu com agente autorizado da credora fiduciária, o que supriria a necessidade de anuência expressa desta, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, o fato de
Élito
Santos da Conceição supostamente trabalhar como agente autorizado do Consórcio Nacional Honda não implica, por si só, anuência tácita da credora fiduciária à venda do bem. Isso porque, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
"é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava"
.

Assim, para que a venda do bem alienado fiduciariamente produzisse efeitos em relação à credora fiduciária, seria necessário o consentimento expresso desta, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ademais, a teoria da aparência, invocada
pel
a
apelant
e
,
não tem o condão de afastar a exigência legal de consentimento expresso do credor para a transferência da obrigação a terceiro. Tal teoria, que visa proteger terceiros de boa-fé que confiam na aparência de uma situação jurídica, não se aplica quando há expressa disposição legal em sentido contrário, como no caso da alienação fiduciária em garantia.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a boa-fé dos
embargantes
ao adquirir o veículo, tal circunstância não tem o condão de tornar eficaz, em relação à credora fiduciária, a venda realizada pelo devedor fiduciante sem a anuência expressa daquela.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos apelantes de serem reintegrados na posse do veículo, mormente considerando que, após a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio da credora fiduciária, este foi vendido a terceiro, conforme informado pela parte apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo in
tegralmente
a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
à
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025